Tribunal: TJPA
Processo: 0013820-43.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013820-43.2016.8.14.0040
APELANTE: RUTH HELENA DE ARAUJO GOMES CRAVEIRO

APELADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013820-43.2016.8.14.0040
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS
APELANTE: RUTH HELENA DE ARAUJO GOMES CRAVEIRO
ADVOGADO: NICOLAU MURAD PRADO OAB/PA 14.74-B
ADVOGADO: TATHIANA ASSUNÇÃO PRADO OAB/PA 14.531-B
APELADA: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO: RAFAEL COELHO SARTORIO OAB/PA 23.643
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA CARACTERIZADA ACOLHIMENTO DO ACESSO A JUSTIÇA. 2. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. O magistrado de planície deixou consignado haver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte em fazer frente às custas e despesas processuais. Entretanto, não apontou explicitamente qualquer documento que espelhou a condição financeira da requerente, apenas rejeitou a preliminar arguida. Em assim, se faz necessário o reconhecimento pela concessão do direito aos benefícios da justiça gratuita, para, fazer valer o permissivo em garantia do livre acesso à Justiça, razão porque hei por ACOLHER A PRELIMINAR DE CONCESSÃO AO BENEPLÁCITO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA, consoante permissivo constitucional (CF art. 5º, LXXIV).
2. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. Admita-se que o apelante, em sede de contestação/reconvenção, pugnou pela produção de provas, em especial pelo depoimento pessoal, de testemunhas e pela execução de perícia, no intuito de comprovar a existência de inadimplemento contratual praticado pela empresa apelada.
3.
IN CASU
, a existência ou não da realização das obras de infraestrutura previstas no contrato, especialmente da rede de esgoto, precisariam ser aferidas pelo Juízo
a quo
, o que não foi feito.
4. Ainda que o ônus probatório seja da parte apelante, a falta de despacho saneador pelo juízo
a quo
, vindo a julgar antecipadamente a lide, caracterizou cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório da ora recorrente que busca o reconhecimento judicial de responsabilização da apelada pelo descumprimento do contrato.
5. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover o recurso, nos termos do voto de relatoria da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária – Plenário- Vídeoconferência, o faço neste ato, com julgamento designado para início às 09:00 h., do dia 20 de outubro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (presidente), Desa. Gleide Pereira de Moura e Desa. Eva do Amaral Coelho.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013820-43.2016.8.14.0040
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS
APELANTE: RUTH HELENA DE ARAUJO GOMES CRAVEIRO
ADVOGADO: NICOLAU MURAD PRADO OAB/PA 14.74-B
ADVOGADO: TATHIANA ASSUNÇÃO PRADO OAB/PA 14.531-B
APELADA: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO: RAFAEL COELHO SARTORIO OAB/PA 23.643
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por RUTH HELENA DE ARAUJO GOMES CRAVEIRO, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que julgou procedente a demanda, declarando a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, determinando, em favor do Autor/Apelado L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, a reintegração da posse do imóvel objeto do litigio, com o pagamento de 2% à título de cláusula penal e de 0,5% de taxa de fruição mensal em favor da requerida, para a restituição das parcelas pagas e o recebimento de indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas (id 231318), nos autos da Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar c/c indenização por Perdas e danos proposta por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face da Apelante.
Opostos embargos de declaração pela Apelante em id 231319.
Proferida sentença de embargos declaratórios em id 231320.
Em suas razões recursais de id 231321, págs. 01/22, a Apelante discorre sobre a necessidade de reforma do
decisum
, sustentando preliminarmente:
i)
o pleito de concessão da assistência judiciária, então indeferida em sede de primeiro grau;
ii)
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa para produção de provas;
iii)
a inobservância ao art. 9º do CPC (decisão não-surpresa);
iv)
ausência de condições da ação pela falta de intimação do cônjuge;
v)
ausência de notificação da rescisão contratual.
No mérito, sustenta inexistir rescisão contratual.
Prossegue afirmando sobre o contrato não cumprido. Pugna por devolução das quantias pagas, com a improcedência das parcelas correspondente a cláusula penal, taxa de fruição (ou sua limitação), perdas e danos; indenização das benfeitorias, com restituição integral dos valores pagos e sua atualização; aplicação de multa de 2% e 0,5% do valor do contrato à autora;
com a
reforma dos honorários advocatícios ou, eventualmente, condenação da autora ao pagamento de 10% do valor a ser restituído à apelante.
Juntou documentos em id 231321, págs. 23/31.
Certidão de tempestividade da apelação em Id 231321, pág. 32.
Contrarrazões pela Apelada no id 231322, págs. 01/28.
Com a distribuição dos autos a esta Instância Revisora coube-me a relatoria, conforme registro no sistema por id 2144642.
É o relatório, apresentado anteriormente para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual de 11 de agosto de 2020, contudo, atendendo aos registros descritos em Id’s consignados no sistema, para incluí-lo em Sessão Ordinária – Plenário- Vídeoconferência, o faço neste ato, com julgamento designado para início às 09:00 h., do dia 20 de outubro de 2020.
Belém (PA), 07 de outubro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Sem Preparo recursal, para o momento, em vista da apelante pretender a reforma da sentença que indeferiu a concessão do beneplácito da gratuidade judiciária, sendo esse, um dos pontos manejados nesta esfera recursal.
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e existindo arguição preliminar, passo à análise:
PRELIMINAR DE CONCESSÃO AO BENEPLÁCITO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA, INDEFERIDA EM 1° GRAU.
O processo teve origem através de Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar c/c indenização por Perdas e danos proposta por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA aforada em desfavor da Recorrente, cuja procedência da ação na 1ª. Instancia, declarou a Rescisão do Contrato de Compra E Venda firmado entre as partes.
A Recorrente, por seu Patrono, apresentou Recurso reiterando arguição preliminar de concessão da Assistência Jurídica Gratuita, que lhe fora negado à vista de indeferimento pelo magistrado de planície, sob o argumento único da rejeição, não apontando explicitamente qualquer documento que ateste a condição financeira da requerente, repito, apenas rejeitou a preliminar.
IN CASU
, inexistem evidências acerca da condição econômico-financeira da parte em fazer frente às custas e/ou despesas processuais, quando em contrato de compra e venda de um lote de terras, o pedido da imobiliária foi acolhido pelo Juízo originário, que declarou extinto o contrato com a determinante de reintegração de posse do imóvel, ocasião em que a arguição preliminar é o reconhecimento pela concessão do direito aos benefícios da justiça gratuita, para, ir em busca do que entende de direito.
Sobre o tema da gratuidade da justiça, o TJPA reeditou o Enunciado da Súmula nº 06, conforme publicado no DJ, Edição 5.990/2016, de 16/06/2016:
Súmula 06: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza de direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.
Acerca da matéria, a Constituição Federal em seu art. 5º, LXXIV dispõe que:
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.
Da mesma forma, o Código de Processo Civil, em seu art. 98, dispõe:
"A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
".
O Diploma Processual, em seu art. 99, ainda estabelece:
"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.
§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.
Assim, será concedida a gratuidade de justiça aos que demonstrarem não dispor de recursos financeiros para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem que importe em prejuízo para o seu próprio sustento e para o de sua família.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ARTIGO 99, § 3.º, CPC/15. DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Presume-se economicamente hipossuficiente aquele patrocinado pela Defensoria Pública. A entidade, por sua essência, se apresenta como órgão criado pela Constituição Federal de 1988 voltado a promover orientação jurídica e defesa de interesses jurídicos, em todos os graus de jurisdição, de pessoas efetivamente necessitadas. 2. Apelação a que se dá provimento. Votação unânime. (TJ-PE - AC: 5290348 PE, Relator: Eurico de Barros Correia Filho, Data de Julgamento: 19/12/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/01/2020)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE JUDICIAL. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MÉRITO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. PARTE EM LOCAL INCERTO OU IGNORADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DECORRENTE DA CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Da análise do recurso interposto, vislumbra-se que este ataca de forma mínima a sentença, de modo que possui dialeticidade e, por ser a parte assistida pela Defensoria Pública, presume-se sua hipossuficiência, dispensando-se o recolhimento do preparo, a ensejar a rejeição das preliminares levantadas e o conhecimento do apelo. 2. No mérito, não há falar em nulidade na citação pela via editalícia, na medida em que foram tentadas diversas formas de notificação da Apelante, todas sem sucesso e, ademais, houve a consulta de seu nome no cadastro da Receita Federal, suficientes, ao meu ver, para ensejar a providência por edital, sendo desnecessário o esgotamento de absolutamente todas as formas possíveis para tanto. 3. Igualmente, não há de se reconhecer a prescrição, haja vista que houve a interrupção do prazo de cinco anos aplicável à monitória fundada em cheque, por meio do despacho que ordenou a citação, convalidada pela notificação válida da Apelante, tendo sido o Apelado diligente no intento de comunicar à parte adversa acerca do ajuizamento da demanda. 4. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-AM - AC: 02407347220108040001 AM 0240734-72.2010.8.04.0001, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 20/07/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/07/2020)
Se faz necessário o reconhecimento pela concessão do direito aos benefícios da justiça gratuita, para fazer valer o permissivo em garantia do livre acesso à Justiça.
EX POSITIS
,
HEI POR
ACOLHER A ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE CONCESSÃO AO BENEPLÁCITO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA À APELANTE CONSOANTE PERMISSIVO CONSTITUCIONAL (CF ART. 5º, LXXIV).
2. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
Mostra-se forçoso o acolhimento de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois a Recorrente sustenta que não lhe fora concedida a oportunidade em produzir provas a fim de demonstrar o descumprimento contratual por parte da apelada, que não teria realizado as obras de infraestrutura da rede de esgoto.
Nesse sentido, consta na sentença de embargos de declaração (id 231320) que:
(...)
“
Inicialmente, não há que se falar em omissão quanto ao pedido de produção de provas da Requerida, eis que as provas trazidas aos autos configuram hipótese de julgamento antecipado da lide, conforme art. 355, I, do CPC.
“Conforme art. 373,1, do CPC o ônus da prova incumbe a quem a alegar, ou seja, ao autor compete provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autor.”
“trecho final:
“Desse modo, razão assiste ao embargante ao apontar omissão no julgado APENAS quanto à manifestação sobre a existência ou não de rede de esgotamento na propriedade.”
Sendo assim, RECEBO PARCIALMENTE e nesta parte ACOLHO os embargos de declaração apresentados pela parte ré, devendo a sentença ora em comento ser suprida a fim de constar o seguinte:
INDEFIRO o pedido de reconhecimento de culpa da parte autora pela rescisão contratual contido na contestação/reconvenção, eis que, no presente caso, a embargante não provou o fato constitutivo de seu direito.”
Pois, bem, em que pese tal entendimento, admita-se que a Recorrente, em sede de Contestação/Reconvenção, pugnou por produção de provas, em especial pelo depoimento pessoal, de testemunhas e pela execução de perícia, no intuito de comprovar a existência de inadimplemento contratual praticado pela empresa L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – cf. ids 231311 e 231312.
A existência ou não da realização das obras de infraestrutura previstas no contrato (id 231303), especialmente da rede de esgoto precisam ser aferidas pelo Juízo
a quo
, o que não foi feito.
Perceba-se que não há nos autos nenhum documental que demonstre o cumprimento contratual por parte da apelada quanto a tal aspecto.
Ressalte-se, ainda que o ônus probatório sendo da parte apelante, a falta de despacho saneador pelo juízo
a quo
, vindo a julgar antecipadamente a lide (id 231318), caracteriza cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório da ora recorrente que busca o reconhecimento judicial de responsabilização da apelada pelo descumprimento do contrato.
Em situações análogas a jurisprudência:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE E NOTA PROMISSÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À MONITÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Configura-se o cerceamento de defesa se o réu requer a produção de prova testemunhal para comprovar a alegação de prática de agiotagem pelo credor e o Juízo de origem a indefere e julga antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, contrariamente à pretensão do réu, afirmando, na sentença, que não se restou demonstrada verossimilhança nas alegações ou elementos mínimos de convicção quanto à existência da ilegalidade aventada. Precedente do STJ. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa acolhida. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (TJ-DF 07068469020188070001 DF 0706846-90.2018.8.07.0001, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 04/09/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/09/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE VALORES PAGOS PARA REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL PARA POSTERIOR VENDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO, ACOLHENDO OS EMBARGOS OPOSTOS. APELO DA PARTE AUTORA SUSCITANDO NULIDADE PROCESSUAL DIANTE DA AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE CUJA DECLARAÇÃO IMPÕE-SE. PROVIMENTO. Na espécie, após requerer a produção de determinadas provas, a parte autora foi surpreendida com a sentença de improcedência do pedido autoral. Nota-se que o pedido de produção de provas não foi sequer analisado, circunstância caracterizadora de error in procedendo, pois, o correto seria a apreciação do pedido de produção de provas em decisão saneadora. Nítido prejuízo à parte autora que viu seu direito de defesa cerceado. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, constitucionalmente protegidos. Precedentes do E. STJ e desta E. Corte. Provimento do apelo para declarar nula a sentença e determinar o prosseguimento do processo com a análise do pedido de produção de provas. (TJ-RJ - APL: 00116302120188190001, Relator: Des(a). CLEBER GHELFENSTEIN, Data de Julgamento: 06/02/2019, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS ACOMPANHADAS DE NOTAS FISCAIS E CERTIDÃO DE PROTESTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA FALTA DE DOCUMENTOS DEMONSTRATIVOS DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. FATO, NO ENTANTO, PASSÍVEL DE DEMONSTRAÇÃO VIA TESTEMUNHAS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. PRODUÇÃO DE PROVAS POSTULADA PELA AUTORA EM MOMENTO OPORTUNO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. Embora seja o Juiz o destinatário da prova e a ele caiba avaliar acerca de sua necessidade, pertinência e utilidade, isso não retira das partes o ônus e o direito de produzir as provas que entendam necessárias à demonstração de suas alegações. Assim, como, em ação monitória, a demonstração da entrega das mercadorias pode ser feita via testemunhas, caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado fundado exclusivamente na falta de prova documental, mormente quando requerida pela autora a produção de outras provas. (TJ-SC - AC: 00035216520108240031 Indaial 0003521-65.2010.8.24.0031, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 26/09/2017, Quarta Câmara de Direito Comercial)
Assim, diante da necessidade de se oportunizar a produção de provas que possam vir a comprovar (ou não) as alegações trazidas pela recorrente, acolhe-se a preliminar para declarar a nulidade da sentença objurgada.
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER O RECURSO DE APELAÇÃO PARA ANULAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA COM A REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL, OPORTUNIZANDO AO CONJUGE DA RECORRENTE A CITAÇÃO REGULAR, PARA, QUERENDO, RESPONDER AOS TERMOS DA PRESENTE AÇÃO.
EM VISTA DO ACOLHIMENTO PRELIMINAR, PARA ANULAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, RESTAM AQUI PREJUDICADOS A ANÁLISE DOS DEMAIS TEMAS MANEJADOS NO RECURSO.
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, o faço neste ato, com julgamento designado para início às 09:00 h., do dia 20 de outubro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 21/10/2020